Tribunal: TJPA
Processo: 0001462-58.2020.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001462-58.2020.8.14.0023

APELANTE: ERINALDO DA SILVEIRA LIMA, SAMUEL DA CONCEICAO FERNANDES

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
ARTIGO 157, §2º, II E VII,
DO CPB E ART. 244-B DO ECA.
1) PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDAS
. Não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos autos que envolvam cerceamento de defesa, uma vez que as teses arguidas pela defesa foram enfrentadas no édito condenatório.
2) PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS MENORES CORROMPIDOS – NÃO ACOLHIMENTO
.
Inexiste nulidade a ser sanada neste ponto tendo em vista que os menores foram ouvidos na condição de testemunhas/informantes e não de infratores, sendo, inclusive, empregados os pressupostos da Lei n º 13.431/2017.
3) PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO.
In casu
, os policiais foram acionados por denúncia anônima acerca dos crimes que foram apurados nos auto e, em estado de flagrância, foi procedida a busca pessoal, procedimento este que logrou êxito em reaver parte da
res
furtiva. Presentes, assim, fundadas razões necessárias ao procedimento.
4) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO E PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ARMA BRANCA DE SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES – NÃO PROVIMENTO.
Autorias e materialidades dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPP. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. Súmula nº 500 do STJ, corrupção de menor que prescinde da efetiva corrupção – crime formal. Manejo de armas brancas devidamente comprovado nos autos, sendo incabível sua exclusão.
5)

PEDIDO COMUM DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA
. Ambas as penas-base foram exasperadas proporcionalmente em razão do desvalor da culpabilidade, de forma devidamente fundamentada na pluralidade de agentes, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte. Destaque-se não haver bis in idem com a terceira etapa, dado que não foi utilizada a fração de 1/3 (um terço) relativa à majorante do concurso de pessoas na última fase
6)
PEDIDO COMUM DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA
. Em que pese a reforma para a neutralidade do aresto judicial da personalidade para cada apelante, permanecem valoradas desfavoravelmente outras circunstâncias judiciais, o que autoriza o distanciamento proporcional da pena-base. Penas iniciais mantidas sem reparos.
7) PEDIDO DE ERINALDO DA SILVEIRA LIMA DE APLICAÇÃO DA CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO.
Descabimento do pedido de reconhecimento da causa geral de diminuição de pena da participação de menor importância, tendo em vista a atuação ativa do recorrente na dinâmica criminosa, na qualidade de coautor, conduzindo os demais agentes ao
locus crimini
.
8)
PEDIDO COMUM DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CPB) E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CPB) – PROCEDÊNCIA.
Conforme entendimento do STJ, entre os crimes de roubo e de corrupção de menor deve ser aplicada a regra do concurso formal. Penas finais redimensionadas
.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
e
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (
ID – 5009054
), que os condenou nos seguintes termos:
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e VII, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro
e
art. 244-B do ECA
,

à pena total de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito;
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro
e
art. 244-B do ECA
,

à pena total de
10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito
.

Nas razões recursais de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
(
ID – 8938386
), a defesa, em sede preliminar, alegou: nulidade do julgamento por cerceamento de defesa havido da ausência de exame da tese defensiva arguindo erro de tipo quanto ao crime do art. 244-B do ECA; nulidade da sentença por fixação genérica da pena-base acima do mínimo legal também com relação a este último crime; nulidade dos depoimentos dos adolescentes em violação ao princípio do direito à não autoincriminação e ao silêncio; e nulidade da busca pessoal com relação ao crime de roubo majorado ocorrida por delação apócrifa. No mérito, pediu absolvição com relação aos crimes de roubo majorado por alegação de ausência de lastro probatório e afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca. Afirmou existência de erro de tipo relativamente ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, pediu a redução das penas-base aplicadas e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

De seu turno,
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
, em suas razões recursais (
ID – 8938387
), em sede preliminar, alegou: nulidade da sentença por fixação genérica da pena-base acima do mínimo legal com relação ao crime de corrupção de menor e nulidade do julgamento por cerceamento de defesa por ausência da análise da tese defensiva arguindo a participação de menor importância. No mérito, em suma, pediu a absolvição pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores por ausência de dolo na conduta e inexistência de lastro probatório. Subsidiariamente, na dosimetria, pediu o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, redução da pena-base do crime de corrupção de menor e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Nas contrarrazões aos recursos (
ID – 8938390
e
8938391
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do apelo de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO
e pelo conhecimento e provimento parcial do apelo de
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
, no sentido de se reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores.

Nesta Superior Instância (
ID –
9607773)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, tão somente para que seja reconhecido o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 8938091
)
:

“- Consta do Inquérito Policial n. 00177/2020.100121-6, em anexo, que Erinaldo da Silveira Lima, de vulgo Barbosa, arregimentou o adulto Samuel da Conceição Fernandes e os adolescentes J. O. L. (abreviei), de 15 anos, conhecido como Beite, e T. C. da S.
(abreiei)
, de 16 anos, conhecido como Xaropinho, para roubaram, pelo menos cinco celulares na zona rural deste município, visando angariar fundos para a compra de uma bicicleta, que, por volta das 15h00m do dia 19/05/2020, Barbosa levou de motocicleta Beite e Xaropinho, primeiro, Samuel, depois, até o Ramal do Igarapé-Açu de Baixo e os deixou lá para iniciarem os assaltos, que Samuel, Beite e Xaropinho abordaram Manoel Neves Soares e, mediante ameaça exercida com duas facas e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, subtraíram da vítima a motocicleta HONDA TITAN160, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa QV1-8J11, e o aparelho de telefone celular SAMSUNG J7 PRIME, cor preta, fato ocorrido por volta das I6h00m daquele dia no Ramal do Igarapé-Açu de Baixo, próximo à Comunidade do Real, zona rural deste município, em seguida empreenderam fuga em direção à Rodovia PA-253, entraram na Estrada do Itabocal e seguiram em direção ao KM-33 da Rodovia BR-010, zona rural do Município de Mãe do Rio, mas no trajeto abordaram o adolescente David da Silva Silveira, de 16 anos, e, mediante ameaça exercida com duas facas e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, subtraíram o aparelho de telefone celular LG K12+, cor preta, e tomaram a chave da motocicleta que o adolescente dirigia e a jogaram no mato, fato ocorrido por volta das I7h30m daquele dia às proximidades da Vila de Santa Luzia da Brasileira, zona rural deste município, e empreenderam fuga da direção da Vila Brasileira, e, mais adiante, praticaram outros assaltos, mas, como foram perseguidos pelas vítimas de um dos assaltos e por populares, se embrenharam no mato, abandonaram a motocicleta da vítima e fugiram para o KM-33 da Rodovia BR-010, já no Município de Mãe do Rio, onde Beite telefonou para seu irmão pedindo que fretasse um carro para apanhá-los no KM-33, que A. C. (abreviei) fretou o automóvel CHEVROLET/PRISMA, cor preta, placa QDY-3133, de Varlindo Fonseca de Lima, e apanhou Samuel, Beite e Xaropinho no KM-33 da Rodovia BR010, entretanto, quando chegaram ao KM-18 daquela rodovia federal, por volta das 23h00m, foram surpreendidos pelos policiais militares que tinham sido acionados via telefone pelas vítimas, ocasião em que foram detidos e revistados, sendo encontrados em poder de Samuel o telefone celular roubado da vítima Manoel e o simulacro arma de fogo utilizada no assalto, enquanto que com Beite e Xaropinho foram encontrados três aparelhos de telefones celular e uma faca, com cada um, sendo os três apresentados na delegacia de polícia, juntamente com Varlindo e o adolescente A. C. (abreviei), onde Samuel foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado e corromper menor, teve a prisão preventiva decretada (fls. 59/60) e está custodiado no Centro de Recuperação Regional de Castanhal, enquanto Barbosa, que também teve a custódia provisória decretada (fls. 59/60), permanece foragido, já Beite e Xaropinho foram Autuados em flagrante de ato de infracional análogo ao crime de roubo majorado e, posteriormente, colocados em liberdade a pedido deste Órgão, e, quando ouvidos pela autoridade policial, declararam que agiram na companhia de Samuel e a mando de Barbosa, que inclusive os levou de motocicleta até o Ramal do Igarapé-Açu de Baixo, onde praticaram o primeiro assalto, fato confirmado pela vítima Manoel, a qual declarou que viu quando Barbosa passou numa motocicleta YAMAHA, cor preta, com os três assaltantes no Ramal do Igarapé- Açu de Baixo em direção à Comunidade do Real, declarando ainda que procurou Barbosa e este confirmou que levou Samuel, Beite e Xaropinho ao Ramal do Igarapé-Açu de Baixo, ocasião em que o nacional de vulgo Quebé, que estava na companhia de Barbosa, pediu que a vítima não registrasse a ocorrência policial.

(...)

- SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES (participar efetivamente da subtração, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, da motocicleta HONDA TITAN 160, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa QVI-8J11, e o aparelho de telefone celular SAMSUNG J7 METAL, cor preta, de Manoel Neves Soares, e da subtração, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e duas facas, do aparelho de telefone celular LG KI2+, cor preta, de David da Silva Silveira, apontando o simulacro de arma de fogo para as vítimas, agindo na companhia dos adolescentes J. O. L. (abreviei), de 15 anos, conhecido como Beite, e T. C. da S. (abreviei), de 16 anos, conhecido como Xaropinho, os quais utilizaram uma faca cada por ocasião dos assaltos).

- ERINALDO DA SILVEIRA LIMA (participar, na condição de mandante, inclusive transportando os executores até local do crime, da subtração, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e duas facas, da motocicleta HONDA TITAN 160, cor vermelha, ano/modelo 2020, placa QVI-8J11, de Manoel Neves Soares, e da subtração, mediante ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e duas facas, do aparelho de telefone celular LG K12+, cor preta, de David da Silva Silveira, praticadas por Samuel da Conceição Fernandes, que portava um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, e pelos adolescentes J. O. L. (abreviei), de 15 anos, conhecido como Beite, e T. C. da S. (abreviei), de 16 anos, conhecido como Xaropinho, que utilizaram uma faca cada nos assaltos).”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157, §2º, II e VII do CPB c/c. art. 71 do CPB e art. 244-B do ECA.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DO RECURSO DE
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
.

01.01 DAS PRELIMINARES.

A defesa do réu SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES traz à lume quatro supostas nulidades a serem enfrentadas, as quais passarei a examiná-las individualmente.

A primeira cinge-se à
nulidade do julgamento por cerceamento de defesa havido da ausência de exame da tese defensiva arguindo erro de tipo quanto ao crime do art. 244-B do ECA, o que não merece acolhimento.

No relatório da sentença, de fato, foi citado que a defesa alegou tal tese: “
(...) No mérito pleiteou pela absolvição do acusado nos crimes de roubo em vista da ausência de provas que atestasse a sua participação nos delitos e
pela absolvição no crime de corrupção de menores em vista do reconhecimento de erro de tipo na conduta do acusado
(...)”.

Não obstante não tenha o magistrado citado explicitamente os termos arguidos pela defesa, rechaçou a tese em questão invocando a Súmula nº 500 do STJ e destacando se tratar o crime de corrupção de menor de delito formal, ou seja, basta a comprovação de que o evento delitivo tenha envolvido criança ou adolescente, nos moldes do tipo penal previsto no art. 244-B do ECA.

Não há, destarte, qualquer cerceamento de defesa a ser sanado que tenha força de declarar a nulidade da decisão ataca.

A segunda suposta nulidade diz respeito à fixação genérica da pena-base acima do mínimo legal com relação ao crime de corrupção de menor, a qual não teve ser acolhida, e tampouco enfrentada neste momento, visto se tratar de matéria de mérito, a ser examinada mais à frente.

A terceira suposta nulidade se trata dos depoimentos dos adolescentes em violação ao princípio do direito à não autoincriminação e ao silêncio, que, igualmente, não merece acolhimento.

O juiz sentenciante muito bem fundamentou a tese como se pode observar:

“Sem delongas, tenho que não assiste razão à defesa uma que os adolescentes foram ouvidos por este juízo na condição de testemunhas/informantes e não de infratores. Ademais, o juízo empregou todos os pressupostos da lei 13.431/17, com a presença dos profissionais exigidos no momento da oitiva, assegurando o menor impacto possível na revisitação dos acontecimentos. Não há que se falar, portanto, em vício de qualquer espécie nos depoimentos de Jeferson e Tarley”

Sem mais a acrescentar, eis que o fundamento referido encontra robustez e responde aos anseios defensivos, rechaço a preliminar em tela.

Por fim, a defesa alega suposta nulidade da busca pessoal com relação ao crime de roubo majorado ocorrida por delação apócrifa, que, também, não merece ser acolhida.

Ora, como bem fundamentado pelo julgador
a quo
, os policiais foram acionados no dia, sim, por denúncia anônima, dos crimes que foram apurados nos autos, e, em estado de flagrância, foi procedida a busca pessoal, procedimento este que logrou êxito em reaver parte da
res
furtiva:

“Por conseguinte, também não assiste razão à defesa quanto à alegação preliminar de nulidade em vista da ausência de fundada suspeita para a busca pessoal no réu Samuel e nos menores Tarley e Jeferson, realizada pelo Polícia Militar. A argumentação não merece prosperar simplesmente porque a força policial já havia sido acionada no dia para deslindar um roubo ocorrido na zona rural deste município, bem como havia chegado ao conhecimento dos policiais – através de denúncia anônima – que os autores do ilícito estariam no local onde ocorreu a abordagem. Além disto, a abordagem policial ocorreu dentro da discricionariedade permitida, não havendo qualquer mácula visível nos autos capaz de invalidar a ação”

Presentes, assim, fundadas razões necessárias ao procedimento.

Por isso, sem invalidar o esforço policial, de suma importância para o deslinde da verdade real na fase pré-processual, rejeito a preliminar em questão, de modo que passo a examinar o mérito do recurso.

01.02 DO MÉRITO – ABSOLVIÇÃO E PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

No mérito, a defesa pediu absolvição com relação ao crime de roubo majorado por alegação de ausência de lastro probatório e afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca. Afirmou existência de erro de tipo relativamente ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, pediu a redução das penas-base aplicadas e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

No tocante aos pleitos que buscam isentar o recorrente SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES dos incursos nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tais
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, a autoria e a materialidade dos crimes de roubos circunstanciados e corrupção de menor se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas
MANOEL NEVES SOARES
e
DAVID DA SILVA SILVEIRA
, de
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA LUZ
, ouvido na condição de informante por ser irmão do menor
J. O. L
. (abreviei), de
VARLINDO FONSECA DE LIMA
, motorista de táxi, dos policiais militares
JOÃO JADER AMARAL DOS SANTOS
,
KLAYTON ROBSON SOUZA DE MARQUES
e
SEBASTIÃO EDILSON DE SOUZA
, bem como dos menores corrompidos
T. C. da S
. (Abreviei) e
J. O. L
. (abreviei), consoante mídias audiovisuais acostas nos decorrer dos autos eletrônicos, todos reproduzidos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 5009052
):

“A vítima Manoel Neves Soares, em seu depoimento judicial, ocorrido através de meio audiovisual, informou que no dia 19/05/2020, por volta das 16h00 estava retornando para sua residência juntamente com sua esposa, em sua motocicleta, quando os dois denunciados juntamente com os dois menores passaram por si em uma motocicleta. Relatou que Erinaldo, vulgo “barbosa”, como é mais conhecido na região, pilotava a moto, momento em que deixou os outros três na estrada e seguiu. Aduziu que Samuel e os dois menores logo após descerem da moto, em cima de uma ponte, e anunciaram o assalto. Asseverou que os menores apontavam as facas em sua direção, enquanto Samuel estava com o que parecia ser uma arma de fogo, ocasião em que subtraíram sua motocicleta – Titan, cor vermelha - e o seu celular. Aduziu que após o assalto foi atrás de Erinaldo em busca de informações, que lhe repassou a identidade dos três responsáveis pela ação criminosa. Informou, por fim, que após saber a autoria acionou a polícia informando o ocorrido, tendo ao final do dia encontrado sua motocicleta na comunidade da brasileira.

A vítima David da Silva Silveira, em seu depoimento judicial, ocorrido através de meio audiovisual, informou que no dia 19/05/2020, por volta das 19h30, estava saindo do seu sítio, localizado acerca de 14 km da cidade, no ramal da brasileira, quando foi abordado por três pessoas em uma motocicleta - Titan, 160, de cor vermelha - que subtraíram através de ameaça o seu celular e a chave de sua motocicleta. Relatou que os assaltantes lhe apontaram uma pistola no momento de anunciar o assalto. Por fim, informou que recuperou seu celular em delegacia, sendo informado pelos policiais que os autores do roubo estavam presos.

Antônio Carlos Oliveira luz, ouvido na condição de informante, uma vez que é irmão do menor Jeferson, em seu depoimento judicial ocorrido através de meio audiovisual, aduziu que não sabia de qualquer envolvimento de seu irmão com roubos, tendo apenas recebido uma ligação no dia 19/05/2020 de J. (abreviei), pedindo para fosse lhe buscar na altura do km 33. Relatou que para tanto fretou o carro de Varlindo por R$ 250,00 e foi até o local. Informou que o carro de Varlindo era preto, sem saber dizer a marca e que lhe adiantou R$ 200,00 pelo serviço. Asseverou que ao chegarem a uma vila no “km 33” encontraram Samuel, T. (abreviei) e J. (abreviei) na beira da estrada, momento em que todos entraram no veículo. Aduziu que foram abordados pela polícia na altura do km 18. Por fim, informou que não viu Erinaldo em momento algum durante a empreitada.

A testemunha Varlindo Fonseca de Lima, em seu depoimento judicial, ocorrido através de meio audiovisual, informou que presta serviço de taxista na cidade de Irituia e que no dia 19/05/2020, por volta das 21h, chegou Antônio Carlos em sua residência querendo fazer um frete de taxi para buscar seu irmão na altura do KM 40, sentido Mãe do Rio/PA. Relatou que pediu um tempo para fazer sua filha dormir e logo depois partiu com Antônio Carlos rumo ao local. Aduziu que chegando ao lugar encontrou 03 (três) pessoas – Samuel, T. (abreviei) e J. (abreviei) - que esperavam na beira da estrada. Aduziu que no trajeto de volta foi abordado pela Polícia Militar, ocasião em que seu carro foi apreendido, e, junto com os demais, foi conduzido à Delegacia. Relatou que ficou sabendo dos assaltos após a abordagem, quando os policiais explicaram os fatos, tendo visto apenas uma arma caseira na posse de um dos três indivíduos que transportava, sem saber dizer acerca de demais objetos.

A testemunha João Jader Amaral dos Santos, policial militar, em seu depoimento judicial ocorrido através de meio audiovisual, relatou que no dia 19/05/2020 a sua guarnição policial recebeu a notícia de um roubo ocorrido na zona rural deste município, ocasião em que rumaram para o local. Informou que realizaram diligências preliminares, e, ao retornarem à cidade, foram comunicados através de uma denúncia anônima que os autores do ilícito estariam trafegando na altura do “km 33” da BR-010 em um PRISMA, de cor preta. Aduziu que foram até o lugar, identificaram o carro e realizou-se a abordagem, momento em que o motorista acelerou para tentar se esvair. Asseverou que encontraram no veículo: celulares, uma faca, um simulacro e uma tornozeleira eletrônica danificada.

A testemunha Klayton Robson Souza De Marques, policial militar, em seu depoimento judicial ocorrido através de meio audiovisual, relatou que no dia 19/05/2020 a sua guarnição policial recebeu a notícia de um roubo ocorrido na zona rural deste município, bem como a informação de que os autores do fato estariam indo em direção à comunidade brasileira. Informou que realizaram diligências preliminares, e, ao retornarem à cidade, foram comunicados através de uma denúncia anônima que os autores do ilícito estariam trafegando na altura do “km 33” da BR010 em um PRISMA, de cor preta. Aduziu que na abordagem encontram o réu Samuel, dois menores de idade e mais duas pessoas. Relatou, por fim, que encontraram uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares, sem saber dizer se tinha algum armamento.

A testemunha Sebastião Edilson de Souza, policial militar, em seu depoimento judicial ocorrido através de meio audiovisual, relatou que no dia 19/05/2020 a sua guarnição policial recebeu a notícia de um roubo ocorrido na zona rural deste município, bem como a informação de que os autores do fato estariam indo em direção à comunidade brasileira. Informou que realizaram diligências preliminares, e, ao retornarem à cidade, foram comunicados através de uma denúncia anônima que os autores do ilícito estariam trafegando na altura do “km 33” da BR-010 em um PRISMA, de cor preta. Aduziu que na abordagem encontram o réu Samuel, dois menores de idade e mais duas pessoas. Relatou que encontraram uma quantia em dinheiro, aparelhos celulares, uma faca, um simulacro e uma tornozeleira eletrônica danificada. Informou que a vítima que teve sua motocicleta roubada reconheceu os réus como autores do ilícito.

O menor T. C. da S. (abreviei), ouvido por meio audiovisual, sob o crivo da lei 13. 431/17, com o acompanhamento técnico especializado, informou que em virtude de suas necessidades financeiras, sobretudo por conta da gravidez de sua companheira, no dia 19/05/2020, juntamente com outro menor de nome J. (abreviei) e Samuel, roubaram a motocicleta e os celulares de Manoel e sua esposa, na localidade rural conhecida como Igarapé-Açu. Aduziu que no momento da abordagem criminosa, juntamente com J. (abreviei), apontavam uma faca em direção às vítimas, enquanto Samuel as ameaçava com um simulacro. Informou que só estavam de posse de um simulacro e duas facas. Relatou que o réu Erinaldo, que lhes deu carona, não sabia da intenção criminosa do grupo. Por fim, informou que no período da noite, ao tentarem retornar pela cidade, foram abordados e apreendidos pela Polícia Militar.

O menor J. O. L. (abreviei), ouvido por meio audiovisual, sob o crivo da lei 13. 431/17, com o acompanhamento técnico especializado, informou que no dia 19/05/2020, juntamente com outro menor de nome T. (abreviei) e Samuel, roubaram a motocicleta e os celulares de Manoel e sua esposa, na localidade rural conhecida como Igarapé-Açu. Aduziu que no momento da abordagem criminosa, juntamente com Jeferson, apontavam uma faca em direção às vítimas, enquanto Samuel as ameaçava com um simulacro. Informou que só estavam de posse de um simulacro e duas facas. Relatou que o réu Erinaldo, que lhes deu carona, não sabia da intenção criminosa do grupo. Por fim, informou que no período da noite, ao tentarem retornar pela cidade, foram abordados e apreendidos pela Polícia Militar, momento em que além dos três, estava seu irmão Antônio e Varlindo.
”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válidos e dotados de higidez processual os relatos policiais, eis que corroborados pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
nos crimes de roubo majorado contra as vítimas
MANOEL NEVES SOARES
e
DAVID DA SILVA SILVEIRA
, devidamente apurados nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Incabível, ainda, o pedido de exclusão da majorante relativa ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CPB), pois conforme fundamentado pelo magistrado, seu manejo foi comprovado pelo “
(...) Auto de Exibição e Apreensão contido nos ids de nº 22620123, 22620124 e 22620125, bem como o farto contexto probatório testemunhal são suficientes para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do CP
”.

Mesma sorte segue com relação ao crime do art. 244-B do ECA, sobre o qual alega a defesa erro de tipo.

Conforme qualificação dos menores J. e T., em juízo, atestando suas menoridades, rememoro o teor da Súmula nº 500 do STJ, já destacada pelo magistrado
a quo
: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Por isso, em estando comprovada a participação dos menores referidos nas dinâmicas criminosas, consumado está o delito do art. 244-B do ECA.

Mantidas, assim, pois lastreadas em robusta e satisfatória fundamentação, as condenações de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
sem quaisquer alterações.

Analisarei, agora, as dosimetrias efetivadas em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou a
personalidade
e as
circunstâncias
do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base do crime de roubo majorado ao patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa e do crime de corrupção de menores ao patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

O aresto judicial da personalidade merece reforma para a neutralidade, uma vez que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorar personalidade do agente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES, A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Sabe-se que dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, somente passível de revisão por esta Corte em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Contudo, no caso, houve a inobservância quanto aos parâmetros legais, tendo em vista que foram utilizados fundamentos idôneos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade, cabendo, por isso, a intervenção desta Corte para corrigir essa ilegalidade. 2. No caso, foram utilizados diversos processos transitados em julgado para valorar negativamente não apenas os maus antecedentes, mas também a conduta social e a personalidade.
Contudo, a Terceira Seção deste Tribunal assentou o entendimento no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes. 3. Quanto à fração de aumento em razão da agravante, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. 4. Ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina nesta Corte o entendimento de que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência de agravante demanda fundamentação concreta, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não obstante o acusado ostente várias condenações transitadas em julgado, apenas uma dela foi utilizada para na segunda fase para configurar a reincidência, sendo as demais utilizadas na primeira fase para exasperar a pena-base. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 456060 RJ 2018/0154938-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020)

Todavia, o aresto judicial referente às
circunstâncias do delito
merece, de fato, permanecer valorado de modo negativo, uma vez que o crime foi perpetrado mediante pluralidade de agentes (inclusive menores) e com certo nível de agressividade.

É de se observar que a pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa é elemento apto a colocar em risco a vítima e em uma situação de latente desvantagem, destacando-se que, não obstante tal dado constitua-se causa de aumento de pena, a fração do mesmo não está sendo utilizada na fase derradeira, inexistindo, assim, qualquer
bis in idem
.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Mantenho, destarte, valorada as circunstâncias do crime desfavoravelmente.

Não obstante a reforma para a neutralidade do vetor judicial da personalidade do agente, em se verificando a manutenção de uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, as circunstâncias do delito, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base fixadas a quo para os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, estando, assim, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
dos cálculos da pena, nada se considerou, sendo mantidas as sanções tal como fixadas inicialmente.

Na derradeira fase
, o juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento sobressalente, a qual, neste voto condutor, torno a aplicar, a consistente no emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CPB) na fração legal de 1/3 (um terço), mantendo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa intacta. Pena final do crime de corrupção de menores mantida tal qual fixada inicialmente.

Após, aplicou a regra da continuidade delitiva entre os crimes de roubo (art. 71 do CPB), acrescendo 1/6 (um sexto), de modo que mantenho a reprimenda corporal em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em seguida, o juiz sentenciante aplicou a regra do cúmulo material (art. 69 do CPB), somando as penas dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, o que tenho por modificar. Explico.

É pacífico no Tribunal da Cidadania que entre os referidos crimes há concurso formal, senão veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (AgRg no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.
4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos
. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(STJ - AgRg no REsp: 1969914 SP 2021/0354493-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Portanto, aplico a regra do concurso formal e acresço 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, que é a do crime de roubo majorado, motivo o qual encontro a nova a sanção final e concreta, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (estes mantidos sem alterações, sob pena de
reformatio in pejus
), na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

02.

DO RECURSO DE
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
.

02.01 DAS PRELIMINARES.

A defesa do réu
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
traz à lume duas supostas nulidades a serem enfrentadas, as quais passarei a examiná-las individualmente.

A primeira nulidade diz respeito à fixação genérica da pena-base acima do mínimo legal com relação ao crime de corrupção de menor, a qual não teve ser acolhida, e tampouco enfrentada neste momento, visto se tratar de matéria de mérito, a ser examinada mais à frente.

A segunda suposta nulidade diz respeito ao julgamento havido por cerceamento de defesa em razão da ausência da análise da tese defensiva arguindo a participação de menor importância, o que também não merece acolhimento.

Conforme apontado pela Douta procuradoria de Justiça, o magistrado demonstrou à saciedade na sentença que o apelante teve participação efetiva no crime, sendo quem conduziu os demais agentes para a execução, senão veja-se:

“A participação de Samuel da Conceição nos roubos é confirmada em todos os depoimentos prestados em juízo:

(...) O mesmo pode-se dizer com relação ao réu Erinaldo da Silveira Lima na ação que culminou com a subtração da motocicleta e do celular de Manoel Neves Soares. A vítima Manoel Neves Soares é incisiva em seu depoimento ao dizer que avistou Erinaldo em uma motocicleta juntamente com Jeferson, Tarley e Samuel na localidade conhecido como Igarapé-Açu. Manoel também afirmou com veemência que Erinaldo deixou os outros três no exato local onde ocorreu o crime, informando que entre o local onde a moto parou e local onde ocorreu o assalto a distância era de cerca de 10 metros. Extrai-se, portanto, que o lapso temporal entre a saída de Erinaldo do local do crime e o roubo é praticamente inexistente, o que denota a ciência por parte de Erinaldo do roubo que ocorreria. Ademais, os depoimentos prestados por Erinaldo e Samuel são conflitantes, onde cada um dá uma versão para o acontecido. Por conseguinte, Erinaldo afirma que prestou um serviço de moto-táxi aos três, cobrando a quantia R$ 10,00 (dez reais) pelo transporte, o que não foi confirmado em nenhum outro depoimento, uma vez que os depoentes afirmaram que receberam uma carona de Erinaldo. Tenho que as provas apontam como certa a participação de Erinaldo no crime que culminou com a subtração dos bens móveis da vítima Manoel Neves Soares. (...).”

Como se vê, a tese levantada pela defesa resta superada diante do que foi fundamentado pelo magistrado
a quo
, de modo que rejeito a preliminar em questão e passo a examinar o mérito do recurso.

02.02 DO MÉRITO – ABSOLVIÇÃO E PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA.

No mérito, em suma, a defesa pediu a absolvição pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores por ausência de dolo na conduta e inexistência de lastro probatório. Subsidiariamente, na dosimetria, pediu o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, redução da pena-base do crime de corrupção de menor e o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores

No tocante aos pleitos que buscam isentar o recorrente ERINALDO DA SILVEIRA LIMA dos incursos nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tais
não

merece provimento
.

Conforme todo
standard
probatório ao norte referenciado, os depoimentos redundam na participação ativa do apelante, posto que prestou condução aos agentes para que pudessem executar os crimes.

Neste ponto, adianto logo o exame do pedido de aplicação da causa geral de diminuição de pena relativa à participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB), uma vez que pertinente ao ponto.

Ora, para que seja reconhecida a causa geral de diminuição de pena almejada, é necessário que o agente deva ter colaborado minimamente no delito, o que ensejará uma redução fracionária de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), não o sendo quando sua atitude for determinante para a prática delitiva:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Pois bem, como dito à exaustão, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para afastar o pleito defensivo em questão.

Repiso que o apelante atuou ativamente junto com os demais agentes conduzindo-os ao local do crime para que pudessem iniciar as execuções, ou seja, na verdadeira condição de coautor, sendo cediço que as elementares do crime de roubo se comunicam entre os agentes, conforme preconiza a teria monista/unitária, adotada pelo CPB.

Colaciono a título de ilustração:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2
. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1937423 DF 2021/0236119-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Também pertinente colacionar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Descabe falar em participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de furto, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
. 2. O simples fato da acusada não ter tido contado direto com as vítimas, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. 3. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser a ré coautora do crime de furto, pois teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 709689 SC 2021/0383675-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Afasta-se, desde já, o pedido de aplicação da causa geral de diminuição de pena de participação de menor importância.

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria de
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
no crime de roubo majorado
, devidamente apurado nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mesma sorte segue com relação ao crime do art. 244-B do ECA, sobre o qual alega ausência de dolo.

Conforme qualificação dos menores J. e T., em juízo, atestando suas menoridades, rememoro o teor da Súmula nº 500 do STJ, já destacada pelo magistrado
a quo
: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Por isso, em estando comprovada a participação dos menores referidos nas dinâmicas criminosas, consumado está o delito do art. 244-B do ECA.

Mantidas, assim, pois lastreadas em robusta e satisfatória fundamentação, as condenações de
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
sem quaisquer alterações.

Analisarei, agora, as dosimetrias efetivadas em primeiro grau.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa
, examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante, constata-se que ele considerou, os
antecedentes
, a
personalidade
e as
circunstâncias
do crime desfavoráveis, de modo que exasperou a pena-base do crime de roubo majorado ao patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa e do crime de corrupção de menores ao patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Para evitar repetições desnecessárias, valho-me da mesma fundamentação que utilizei na análise anterior, ou seja, pelos mesmos motivos, reformo a personalidade para neutralidade e mantenho as circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente.

Com relação aos antecedentes, merecem a manutenção desfavorável, pois como apontado pelo magistrado sentenciante o recorrente “
é possuidor de maus antecedentes, vez que possui um sentença condenatória penal transitada em julgado contra si nos autos de nº 00028246620188140023
”.

Não obstante a reforma para a neutralidade do vetor judicial da personalidade do agente, em se verificando a manutenção de duas circunstância judicial valorada negativamente, quais sejam, as circunstâncias do delito, justas, razoáveis e proporcionais as penas-base fixadas a quo para os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, estando, assim, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
dos cálculos da pena, nada se considerou, sendo mantidas as sanções tal como fixadas inicialmente.

Na derradeira fase
, o juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento sobressalente, a qual, neste voto condutor, torno a aplicar, a consistente no emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CPB) na fração legal de 1/3 (um terço), mantendo a pena de 08 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa intacta. Pena final do crime de corrupção de menores mantida tal qual fixada inicialmente.

Em seguida, o juiz sentenciante aplicou a regra do cúmulo material (art. 69 do CPB), somando as penas dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, o que tenho por modificar, pelos mesmos fundamentos que reformei a pena de SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES.

Portanto, aplico a regra do concurso formal e acresço 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, que é a do crime de roubo majorado, motivo o qual encontro a nova a sanção final e concreta, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito
.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço os recursos
e
lhes dou parcial provimento
, no sentido de redimensionar as penas dos recorrentes nos seguintes moldes:
ERINALDO DA SILVEIRA LIMA
-
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito; e
SAMUEL DA CONCEIÇÃO FERNANDES
– 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (estes mantidos sem alterações, sob pena de
reformatio in pejus
), na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

É como voto.

Belém, 27/05/2024